Tribunal: TJMT
Processo: 1000919-85.2025.8.11.0010
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000919-85.2025.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SILVIO BELEM RAMOS - CPF: 943.286.091-49 (APELANTE), RAFAEL THIAGO REZENDE BERNARDES - CPF: 096.789.849-89 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (APELADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDADO. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a inicial e declarou extinto o feito sem resolução do mérito, em ação de repactuação de dívidas ajuizada, sob fundamento de ilegitimidade ativa por não comprovação da condição de superendividamento e ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a documentação apresentada pelo autor demonstra inequivocamente sua condição de superendividado, com comprometimento do mínimo existencial, conforme exigido pela Lei 14.181/2021; e (ii) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento liminar da inicial, sem oportunizar a complementação probatória ou a realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC.

III. Razões de decidir

3. O conceito de superendividamento foi expressamente positivado no §1º do art. 54-A do CDC pela Lei 14.181/2021, definindo-o como a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo sem comprometer seu mínimo existencial, sendo este requisito indispensável para acesso ao procedimento especial de repactuação.

4. A documentação apresentada pelo apelante, limitada aos contracheques da Polícia Militar e do Tribunal de Justiça, demonstra renda mensal bruta de R$ 16.562,20, com renda líquida remanescente de R$ 7.537,20 após todos os descontos, valor significativamente superior ao parâmetro referencial de R$ 600,00 estabelecido pelo Decreto n. 11.567/23 como mínimo existencial.

5. A mera juntada de contracheques demonstrando existência de descontos consignados não é suficiente para configurar a situação de superendividamento, sendo necessário demonstrar que o valor remanescente é insuficiente para garantir a subsistência digna do consumidor e de sua família, o que não restou evidenciado nos autos.

6. O juízo de primeiro grau oportunizou ao autor prazo de 15 dias para emenda da inicial, momento em que poderia ter apresentado documentos mais robustos para comprovar sua condição de superendividamento, não havendo cerceamento de defesa.

7. Embora seja reconhecido que as instituições financeiras tenham melhores condições técnicas e informacionais para apresentar os contratos celebrados, a ausência dessa documentação não altera o resultado do julgamento, considerando que o indeferimento fundamentou-se primordialmente na não comprovação da condição de superendividamento.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A configuração do superendividamento exige prova inequívoca de que o consumidor não consegue satisfazer suas necessidades básicas após o pagamento de dívidas, requisito indispensável para acesso ao procedimento especial da Lei 14.181/2021. 2. O valor de R$ 600,00 estabelecido pelo Decreto n. 11.567/23 como mínimo existencial deve ser interpretado como parâmetro referencial, devendo-se considerar as peculiaridades do caso concreto para aferição do comprometimento da subsistência digna."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 54-A, §1º, 104-A e 104-B; Lei nº 14.181/2021; Decreto nº 11.567/23.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, 1034163-94.2023.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 15/04/2025; TJMT, 1042275-06.2021.8.11.0041, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 16/11/2022; TJMT, 1003809-90.2024.8.11.0055, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 29/04/2025; TJ-DF, 07163971520238070003, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6ª Turma Cível, j. 19/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
SILVIO BELEM RAMOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Jaciara, na Ação de Repactuação de Dívidas n. 1000919-85.2025.8.11.0010, ajuizada em face de
CLICKBANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA. e outros
, que indeferiu a inicial e declarou extinto o feito, sem resolução do mérito, seja em razão da ilegitimidade ativa do autor, que não comprovou sua condição de superendividado, seja pela ausência de juntada de documentos indispensáveis à propositura da ação.

Não houve condenação ao pagamento de custas, taxas e despesas processuais e honorários sucumbenciais, considerando que a triangularização processual não fora formada.

O apelante alega, em síntese, que a sentença deve ser reformada integralmente, pois apresentou documentação suficiente para demonstrar sua condição de superendividamento, conforme a Lei 14.181/2021 (Lei do Superendividamento). Sustenta que houve cerceamento de defesa ao não ter oportunidade de ver seu direito analisado à luz do contraditório substancial, sendo impedido de prosseguir com a instrução processual necessária. Argumenta que o contracheque juntado comprova o comprometimento excessivo de sua renda com descontos de empréstimos, configurando a situação de superendividamento, e que o indeferimento liminar da inicial, sem oportunizar a complementação probatória, viola os princípios do contraditório, cooperação processual e boa-fé objetiva, além de frustrar a finalidade social da Lei do Superendividamento.

O apelante requer o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito, com inversão do ônus da prova, impondo às instituições financeiras o dever de apresentar os contratos celebrados. Pleiteia ainda a confirmação da gratuidade da justiça e o prosseguimento para a fase conciliatória prevista no art. 104-A do CDC, argumentando que esta é etapa obrigatória nas ações de superendividamento, sendo incabível a extinção do processo sem sua realização.

Clickbank Instituição de Pagamentos LTDA apresentou contrarrazões em id. 289687389.

Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S.A. apresentou contrarrazões em id. 289687393.

Por sua vez, o Banco Daycoval S.A. apresentou contrarrazões em id. 289687397, alegando, preliminarmente, a inobservância da dialeticidade recursal. No mérito, requer o desprovimento do recurso.

Banco Safra S.A. apresentou contrarrazões em id. 289687399.

Banco Bradesco S.A. apresentou contrarrazões em id. 289687400.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
DEFIRO
a concessão da gratuidade de justiça ao agravante para interposição do presente recurso. Além disso, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
SILVIO BELEM RAMOS
contra sentença que indeferiu a inicial e declarou extinto o feito, sem resolução do mérito, seja em razão da ilegitimidade ativa do autor, que não comprovou sua condição de superendividado, seja pela ausência de juntada de documentos indispensáveis à propositura da ação.

PRELIMINAR – DA DIALETICIDADE RECURSAL

Inicialmente, quanto à preliminar de ausência de dialeticidade recursal, suscitada em contrarrazões pelo apelado Banco Daycoval S.A., entendo que não comporta acolhimento. Embora o apelado sustente que o recurso não apontaria os equívocos da decisão recorrida, verifica-se que a apelação expõe de forma suficiente as razões pelas quais o apelante entende que a sentença deve ser reformada.

A exposição das razões recursais foi suficiente para viabilizar o pleno exercício do contraditório pelos apelados, tanto que apresentaram substanciosas contrarrazões, refutando os argumentos do apelante.

Desse modo,
REJEITO
a preliminar arguida nas contrarrazões.

MÉRITO

Após análise acurada dos autos, entendo que o recurso não merece prosperar.

A Lei 14.181/2021, conhecida como "Lei do Superendividamento", introduziu importantes alterações no Código de Defesa do Consumidor, estabelecendo um novo regime jurídico para a repactuação de dívidas de consumidores pessoas naturais que se encontrem em situação de superendividamento.

O conceito de superendividamento foi expressamente positivado no §1º do art. 54-A do CDC, definido como "
a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação
".

Assim, o procedimento especial de repactuação de dívidas previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC
somente pode ser acessado por consumidores que comprovem sua condição de superendividados
, sob pena de banalização do instituto e desvio de sua finalidade social.

No caso em análise, o juízo de primeiro grau, ao receber a petição inicial, determinou que o autor emendasse a exordial para comprovar sua condição de superendividamento, demonstrando a impossibilidade manifesta de pagar a totalidade de suas dívidas sem comprometer seu mínimo existencial, bem como juntar os contratos que originaram as dívidas a serem repactuadas.

Ocorre que o apelante se limitou a apresentar seus contracheques da Polícia Militar e do Tribunal de Justiça, sem demonstrar, de forma inequívoca, que os descontos realizados comprometem seu mínimo existencial.

Da análise dos documentos acostados aos autos, constata-se que o apelante aufere renda mensal bruta de R$ 12.757,88 (doze mil setecentos e cinquenta e sete reais e oitenta e oito centavos) de sua atividade na Polícia Militar, e, ao menos no mês de fevereiro/2025, foi somada a R$ 3.804,32 (três mil oitocentos e quatro reais e trinta e dois centavos) referente à gratificação recebida pelo Tribunal de Justiça, totalizando R$ 16.562,20 (dezesseis mil quinhentos e sessenta e dois reais e vinte centavos).

Os descontos consignados em seu contracheque da PM, junto a demais descontos legais (Imposto de Renda e Contribuição Proteção Social) totalizam R$ 9.025,00 (nove mil e vinte e cinco reais), enquanto no comprovante do TJMT não constam descontos. Assim, mesmo após os descontos, o apelante ainda dispõe de renda líquida de R$ 7.537,20 (sete mil quinhentos e trinta e sete reais e vinte centavos).

Não há, portanto, elementos que demonstrem, de forma inequívoca, que os descontos realizados comprometem o mínimo existencial do apelante, requisito indispensável para a configuração da situação de superendividamento.

Vale ressaltar que, embora em outra oportunidade tenha me manifestado no sentido de que o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), estabelecido pelo Decreto n. 11.567/23 como mínimo existencial, deve ser interpretado como parâmetro referencial e não como teto absoluto, considero que, no presente caso, a renda líquida remanescente do apelante é significativamente superior a esse referencial, não havendo evidências nos autos de que esse valor seria insuficiente para a manutenção de suas necessidades básicas.

A propósito:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS MÚLTIPLOS. COMPROMETIMENTO DE RENDA SUPERIOR A 200%. MÍNIMO EXISTENCIAL. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ESPECIAL. RECURSO PROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3.
A Lei 14.181/21 conceituou o superendividamento como a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo sem comprometer seu mínimo existencial, estabelecendo procedimento especial para repactuação das dívidas.
4. Está configurada a situação de superendividamento quando as dívidas da consumidora junto às instituições financeiras totalizam 205% de sua renda líquida mensal, tornando materialmente impossível o adimplemento das obrigações sem comprometer seu mínimo existencial. 5.
O valor de R$600,00 estabelecido pelo Decreto n. 11.567/23 como mínimo existencial deve ser interpretado como parâmetro referencial e não como teto absoluto,
devendo-se considerar as peculiaridades do caso concreto
.
(...) (TJMT, 1034163-94.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 23/04/2025 - destaquei).

Destaco que a mera juntada de contracheques demonstrando a existência de descontos consignados não é suficiente para configurar a situação de superendividamento, sendo necessário demonstrar que, após os descontos, o valor remanescente é insuficiente para garantir a subsistência digna do consumidor e de sua família.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS –
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – CONSUMIDOR QUE NÃO COMPROVA A CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO – COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – NÃO DEMONSTRADO - NÃO APLICABILIDADE DA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO
– SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. Conhecida como a Lei do Superendividamento, acrescentou dispositivos que beneficiam o consumidor de boa-fé que não tem condições de quitar as dívidas sem o comprometimento de sua subsistência e de sua família, facilitando o processo de renegociação de dívidas e, ainda, proporcionando a recuperação financeira do consumidor. Nos termos do art. 54-A, do CDC (alterado pela Lei 14.181/21), entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.
No caso, o consumidor não demonstrou que o pagamento de suas dívidas compromete a sua subsistência. O acervo probatório comprova que o Mutuário tem condições de quitar os empréstimos sem que isso lhe prive do mínimo existencial.
(TJMT, 1042275-06.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 24/11/2022 - destaquei).

“Direito do Consumidor e Direito Processual Civil. Apelação Cível. Ação de Repactuação de Dívidas. Superendividamento. Mínimo existencial. Decreto nº 11.150/2022. Legitimidade da regulamentação questionada. Princípio da dignidade da pessoa humana. Proteção constitucional ao consumidor. Recurso desprovido. (...) III. Razões de decidir (...) 4.
O comprometimento significativo da renda do apelante, ainda que elevado, não restou demonstrado como suficiente para ensejar a condição legal de superendividamento, considerando a ausência de provas cabais da impossibilidade de arcar com as dívidas sem comprometer sua subsistência básica.
5.
A jurisprudência exige demonstração inequívoca da incapacidade de manter o mínimo existencial, o que, no caso concreto, não se verificou de modo satisfatório.
(...) Tese de julgamento: (...) 2.
A configuração do superendividamento exige prova inequívoca de que o consumidor não consegue satisfazer suas necessidades básicas após o pagamento de dívidas, o que não restou demonstrado nos autos.
(...)”. (TJMT, 1003809-90.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025 - destaquei).

Quanto à alegação de que o magistrado deveria ter oportunizado ao apelante a complementação da prova ou a realização da audiência conciliatória, ressalto que o juízo de primeiro grau concedeu prazo de 15 (quinze) dias para a emenda da inicial, oportunidade em que o apelante poderia ter apresentado documentos mais robustos para comprovar sua condição de superendividamento.

No que tange à alegação de que não seria ônus do consumidor apresentar os contratos dos empréstimos, mas sim das instituições financeiras, em razão da inversão do ônus da prova, reconheço que, de fato, as instituições financeiras, com sua melhor suficiência técnica e informacional, têm melhores condições de apresentar os contratos celebrados.

Com efeito:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI 14.181/2021. RITO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ARTIGOS 54-A e 104-A, DO CDC. REQUISITOS PARA PROPOSITURA DA AÇÃO. PESSOA NATURAL. SUPERENDIVIDAMENTO. MINIMO EXISTENCIAL PREJUDICADO.
APRESENTAÇÃO DOS CONTRATOS BANCÁRIOS. RESPONSABILIDADE DOS BANCOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
OPE LEGIS. PLANO DE PAGAMENTO. APRESENTAÇÃO NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. (...)
Os contratos de empréstimos podem ser facilmente apresentados pelos bancos ou mesmo, se for o caso, ser promovida a inversão do ônus da prova.
(...)”. (TJ-DF 07163971520238070003 1883305, Relator.: LEONARDO ROSCOE BESSA, Data de Julgamento: 19/06/2024, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 05/07/2024 - destaquei).

Contudo, essa questão não altera o resultado do julgamento, uma vez que o indeferimento da inicial se fundamentou, principalmente, na ausência de comprovação da condição de superendividamento, requisito indispensável para o processamento da ação de repactuação de dívidas.

A Lei do Superendividamento tem como objetivo proteger o consumidor pessoa natural que se encontra em situação de grave desequilíbrio financeiro, comprometendo sua subsistência digna. Todavia, para acessar o procedimento especial previsto na legislação, é imprescindível a comprovação dessa condição, sob pena de desnaturação do instituto.

No caso dos autos, o apelante não logrou êxito em demonstrar que os descontos realizados em sua folha de pagamento comprometem seu mínimo existencial, requisito essencial para a configuração do superendividamento. Portanto, não havendo comprovação do preenchimento dos requisitos legais, o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe, conforme bem decidiu o magistrado de primeiro grau.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025